Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700888-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROZENI VIEIRA FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença que deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos seguintes termos: “Rejeito a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, considerando que o recurso nominado interposto fora recebido apenas no efeito devolutivo, em razão da tutela deferida. Na sentença fora determinado o prazo de 15 dias para cumprimento da tutela de urgência consistente na realização da cirurgia, destarte, não seria razoável que a parte autora esperasse o cumprimento espontâneo da obrigação pelo réu em detrimento de sua saúde. Nesse sentido, conforme ressaltado em parecer do Ministério Público, caso a autora aguardasse a efetivação da tutela jurisdicional e realização do procedimento de retirada do dispositivo Essure, até a presente data, consequências danosas poderiam advir à sua saúde e integridade física, não havendo qualquer garantia, mesmo mais de um ano e três meses após a determinação judicial, de que o procedimento já teria sido realizado na data de hoje. Diante do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e adotando seus fundamentos, CONVERTO a obrigação de fazer em perdas e danos. Determino a remessa dos autos à Contadoria para atualização monetária do valor dos gastos com o procedimento comprovados em ID's 116370945 e 116370946, quais sejam, R$ 4.253,84 (quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos). O valor deve ser atualizado desde a data do respectivo desembolso pela parte autora, uma única vez, pela taxa SELIC. Após, expeça-se RPV.” Em suma, aduz o agravante que não expirou o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente em realizar o procedimento cirúrgico para retirada do dispositivo ESSURE. Assevera que a exequente sequer requereu o cumprimento provisório da sentença, tendo optado por conta e risco em efetuar o procedimento cirúrgico antes do término do prazo de 6 meses, conforme determinado no acórdão proferido por esta Turma Recursal, razão pela qual entende que não poderia o juiz ter convertido a obrigação em perdas e danos. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo MM. Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF e, ao fim, reformar a decisão para manter o prazo de 6 meses para o cumprimento da obrigação. É o relato do necessário. DECIDO Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” (grifou-se). Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso, entendo demonstrada a probabilidade do direito. Conforme ficou restou consignado em acórdão, o Distrito Federal tem o prazo de 6 meses para cumprir a obrigação de fazer, a contar do trânsito em julgado (Id de origem 115041453). Dessa maneira, considerando que o trânsito em julgado ocorreu em 09/02/2022, o termo final para cumprimento da obrigação finda em agosto de 2022. Desse modo, diante da necessidade de detida análise dos atos processuais e considerando que o perigo de dano reside na iminência de emissão de RPV em favor da exequente, com possibilidade de recebimento do valor, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se. À agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito